Tribunal: TJSP
Processo: 2047643-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO – Pretensão de penhora no rosto dos autos – Honorários advocatícios sucumbenciais – Impenhorabilidade configurada, nos termos dos art. 833, IV, do CPC e art. 7o, X, da CF/88 – Caráter alimentar – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047643-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CONSTRUHAB
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, são agravados CLAYTON WILLIAMS
DRAIBI GERVASIO e MARIA JULIANA DÁRIO GERVASIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047643-22.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto 24.312 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047643-22.2020 – JACAREÍ.
Agravante: Construhab Comercial e Construtora Ltda.
Agravados: Clayton Williams Draibi Gervasio e outra.
Juíza: Luciene de Oliveira Ribeiro.
Voto 24.312
EXECUÇÃO Pretensão de penhora no rosto dos
autos Honorários advocatícios sucumbenciais
Impenhorabilidade configurada, nos termos dos art.
833, IV, do CPC e art. 7o, X, da CF/88 Caráter
alimentar Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, acolheu o pedido dos executados e revogou a penhora
determinada a fl. 193 da origem, pois o numerário é impenhorável nos termos
do artigo 833, IV, do CPC, não havendo no dispositivo exceção quanto ao
percentual pretendido pela exequente (fl. 203 da origem).
Diz-se que interposta execução contra os agravados/executados,
buscando satisfação do crédito, mas sem sucesso em encontrar bens passíveis
de penhora. Assevera que opostos embargos à execução, no
1010884-10.2019.8.26.0292, foi condenada ao pagamento de 10% do valor
cobrado na execução. Dessa forma, a agravante/exequente, apesar de credora
dos agravados/executados, pagará R$4.611,17 aos executados. Aduz que,
como não há bens passíveis de penhora, requereu penhora daquela quantia ou
subsidiariamente a penhora de 30% daquele valor a que condenada, que
restou indeferida pela decisão agravada. Colaciona jurisprudência e defende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047643-22.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto 24.312 - (kn)
3
ser penhorável a quantia que pagará àqueles, pois o débito da execução
superou o valor de R$60.000,00 e a execução data de 2017. Requer reforma
da decisão agravada para que seja penhorado o valor de R$4.611,17, nos
autos de no1010884-10.2019.8.26.0292 ou, subsidiariamente, que seja
determinado o bloqueio parcial de 30% sobre o referido crédito dos
executados.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 11/13), veio resposta (fls.
18/20).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. De fato, a penhora foi determinada no rosto
dos autos no 1010884-10.2019.8.26.0292, em que a agravante busca a reserva
do valor de R$ 4.611,17 fl. 187, referente a honorários advocatícios
sucumbenciais a que tem direito o agravado Clayton Williams Draibi
Gervasio (fl. 193). Todavia, com razão, revogada a penhora anteriormente
determinada, pois impenhorável o numerário, inclusive seu percentual, nos
termos do art. 833, IV, do CPC, decisão da qual se agrava (fl. 203).
Incontroverso, portanto, que o valor que se pretende ver
penhorado se refere a honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047643-22.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto 24.312 - (kn)
4
Cumpre ressaltar que não se desconhece que a jurisprudência
tem admitido constrição de percentual do salário em situações excepcionais,
fora das hipóteses do § 2o do artigo 833, IV, do CPC, conforme a conduta da
parte e as peculiaridades do caso.
No caso concreto, em princípio, dado seu caráter alimentar, a
pretensa quantia que se visa o bloqueio é impenhorável, considerado que se
destina à subsistência, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil, ressalvado o parágrafo 2o, cujas exceções não estão presentes
(execução de alimentos e importâncias excedentes a 50 salários mínimos
mensais). Nestes termos, a súmula vinculante n. 47 do Supremo Tribunal
Federal: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de
natureza alimentar (...)”.
Nesse sentido o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR
-
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
-
CONDENAÇÃO
DO
RECORRIDO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte,
no julgamento do AgRg no REsp 1.228.428/RS (Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 29.6.2011), firmou o
entendimento de que os honorários advocatícios
pertencentes à sociedade de advogados possuem natureza
alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis. 2. Inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047643-22.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto 24.312 - (kn)
5
rever o entendimento do tribunal de origem acerca da
ocorrência da sucumbência mínima do recorrente.
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp
1336036/RS,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
22/08/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS DE
NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais
quanto os sucumbenciais, têm natureza alimentar.
Precedentes do STJ e de ambas as turmas do STF. Por
isso mesmo, são bens insuscetíveis de medidas
constritivas (penhora ou indisponibilidade) de sujeição
patrimonial por dívidas do seu titular. A dúvida a
respeito acabou dirimida com a nova redação art. 649,
IV, do CPC (dada pela Lei n.o 11.382/2006), que
considera impenhoráveis, entre outros bens, 'os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal'. 2. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1032747/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/03/2008, DJe 17/04/2008).
Assim, mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, bastar-me-á ratificá-la (art. 252 do Regimento Interno).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso